Tribunal: TJES
Processo: 5008502-09.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008502-09.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS DO PORTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 5008502-09.2022.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: EDIFÍCIO RESIDENCIAL ÁGUAS DO PORTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM AVISO PRÉVIO. DANOS EM EQUIPAMENTOS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.795,02, e danos morais, no valor de R$ 6.000,00, ao Edifício Residencial Águas do Porto, decorrentes de suspensão no fornecimento de energia sem aviso, causando danos em equipamentos do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há responsabilidade da concessionária por danos materiais em razão da interrupção e oscilação de energia; e (ii) se está configurado o direito à indenização por danos morais à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, prevista no art. 37, §6º, da CF, dispensa comprovação de culpa, bastando o nexo de causalidade entre a interrupção no serviço e o dano material sofrido pelo condomínio, o que foi comprovado nos autos.

4. Embora a concessionária tenha alegado presunção de legitimidade dos atos administrativos realizados, tal presunção não prevalece sobre o direito de ação e a responsabilidade objetiva pela prestação inadequada do serviço, não sendo suficiente para afastar a comprovação do dano e do nexo causal.

5. Conforme entendimento do STJ, o dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de abalo à honra objetiva ou à imagem comercial, o que não se evidencia no presente caso, em que não há prova de dano à reputação do condomínio. Assim, o pedido de danos morais não se sustenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de interrupção e oscilação no fornecimento de energia elétrica, se presentes nexo causal e dano comprovado.

2. A indenização por dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de abalo à sua imagem ou reputação.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, §6º; Código Civil, art. 927; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.474.488/MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 30/9/2024; TJES, Apelação Cível n. 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 12/7/2022; TJSP, AC n. 1046652-63.2021.8.26.0506, Rel. Des. Flavio Abramovici, julgado em 3/7/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença inserido no ID 9604930, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais
ajuizada pelo
EDIFÍCIO RESIDENCIAL ÁGUAS DO PORTO
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de i) R$4.795,02 (quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e dois centavos) relativos aos danos materiais, a qual deverá ser corrigida monetariamente pela tabela da ECGJES, e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da data desembolso; e ii) indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente acrescidos de juros na forma do art. 398, do Código Civil e correção monetária na forma da súmula 362, do STJ.

Em suas razões recursais (ID 9604933), a apelante alega, em resumo, que
(i)
não há registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica;
(ii)
a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público não afasta o ônus da parte autora de provar ocorrência do dano;
(iii)
a investigação administrativa realizada pela apelante possui presunção de legitimidade;
(iv)
a prova produzida pela apelada é unilateral, e foi realizada sem observar o procedimento necessário para tanto
; (v)
inexistem danos morais a serem indenizados em razão da ausência de prova de ofensa à honra objetiva e, subsidiariamente, que o valor fixado é exorbitante.

Contrarrazões apresentadas no ID 9604936, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
ação de reparação de danos materiais e morais
ajuizada pelo
EDIFÍCIO RESIDENCIAL ÁGUAS DO PORTO
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
por meio da qual alega, em apertada síntese, que é cliente da companhia de rede elétrica fornecida pela empresa EDP, em toda região, sendo a unidade consumidora identificada com o número da instalação n. 160878021.

Nesse passo, afirma que no dia 22 de novembro de 2022, funcionários da EDP, interditaram a Rua Heitor Lugon, local onde se situa o condomínio, para fazerem a troca dos postes da beira mar, suspendendo o fornecimento de energia, sem informar previamente a interdição e suspensão do fornecimento de energia, o que ocasionou inúmeros prejuízos em aparelhos dentro do condomínio, além de moradores ficarem presos no elevador e sem energia por longo período.

Sustenta, ainda, que o técnico da manutenção do prédio foi até o local e verificou que devido às oscilações provocadas na rede ao restabelecerem a energia, ocorreu uma descarga atmosférica, queimando os equipamentos de conversores do elevador.

Esclarece que solicitou o ressarcimento das peças no valor de R$4.795,02 (quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e dois centavos) em via administrativa que após análise o foi indeferido.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação da requerida ao pagamento i) da reparação dos danos elétricos, referente ao dano material no importe de R$ 4.795,02 (quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e dois centavos); ii) de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente aos danos morais, em razão de cometer os mesmos atos com frequência, trazendo transtornos ao condomínio e condôminos.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação sustentando inexistência de falha na prestação dos serviços, ausência de ato ilícito praticado, considerando a ausência de ocorrências para a data mencionada.

Após a apresentação da réplica, foi proferida decisão saneadora que, entre outras determinações, inverteu o ônus da prova.

Depois de realizada audiência de instrução e julgamento e apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Pois bem. Verifica-se que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplicando-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora apelante, que não apresentou provas aptas a afastar sua responsabilidade civil.

Isso porque, a parte autora demonstrou de forma suficiente a ocorrência da oscilação elétrica e o nexo de causalidade entre esse evento e o dano sofrido pelo condomínio (ID 9604423).

Além disso, após a inversão o ônus da prova, a requerida não apresentou provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que revela a adequação da conclusão sentencial.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial o laudo técnico produzido, demonstra de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo condomínio e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender à pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil à concessionária de energia, com consequente obrigação de ressarcir o condomínio autor.

Outrossim, a alegação de que haveria presunção de legitimidade nos atos praticados pela apelante, por tratar-se de empresa fornecedora de energia elétrica, à luz do disposto nas resoluções normativas da ANEEL, igualmente não merece prosperar. Isso em especial porque a garantia constitucional do acesso à justiça, bem como a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, não podem ser afastadas por disposições normativas infralegais.

Ora, a despeito da legitimidade do ato administrativo praticado pela concessionária de serviço público, inexiste prova nos autos suficiente para afastar a comprovação de que ocorreu oscilação elétrica no condomínio.

Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano.
2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 9/03/2022)

[...] I. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

[...] 1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida
. 3.
Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora
, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...] 4.
É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, não havendo que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação.

Por sua vez, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
” (AgInt no REsp n. 1.474.488/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 22/10/2024.)

Nesse passo, entendo que não restou demonstrada o abalo à imagem comercial do condomínio, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. Contrato prevê a obrigação da Requerida em realizar a reposição de peças dos elevadores sem custo adicional ao Autor. Requerida não comprovou a ocorrência de danos por oscilação de energia elétrica (ônus que lhe incumbia). Indevido o registro de inadimplência. Caracterizado o dano moral. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para confirmar a tutela antecipada, declarar a inexigibilidade do débito e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Condomínio Autor configura ente despersonalizado, que não é dotado de honra objetiva. Incabível o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (TJSP; AC 1046652-63.2021.8.26.0506; Ac. 16910682; Ribeirão Preto; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 03/07/2023; DJESP 10/07/2023; Pág. 2612)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANOS NO PORTÃO ELÉTRICO DO CONDOMÍNIO/APELANTE
. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O EVENTO DANOSO DEMONSTRADO. CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS.
AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA DA AUTORA/RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. O fornecimento de energia elétrica é serviço público de natureza essencial, devendo ser prestado pelo ente público que o faz diretamente ou mediante concessão. Neste caso, a empresa concessionária assume a responsabilidade, respondendo objetivamente por eventuais danos causados ao consumidor, como no caso concreto, e, ademais, a descontinuidade do serviço essencial resta vedada pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; II. Restou demonstrado nos autos que as oscilações do fornecimento de energia provocaram avarias no portão elétrico do condomínio autor/apelado, conforme laudo técnico e orçamentos acostados aos autos, demonstrando que o defeito apresentado foi decorrente da oscilação da corrente elétrica, bem como indicam a marca e modelo das peças danificadas, acompanhados das quantias correspondentes e os respectivos valores, encontrando-se datados, e subscritos, além da identificação das empresas responsáveis pelos laudos, de modo que não se desincumbiu a concessionária/requerida de infirmar a veracidade de seu conteúdo, nos termos da inversão do ônus da prova dantes aludida; III. Desse modo, considerando a responsabilidade objetiva da apelada, bem como que ficou demonstrada a falha na prestação de serviço de energia elétrica e os defeitos ocasionados no portão elétrico do apelante, entendo que comprovado o nexo causal entre o serviço prestado pela demandada e os danos materiais sofridos, sendo, portanto, impositivo impor à recorrida o dever de indenizar o montante de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), correspondente ao menor dos orçamentos apresentados;
IV. A Súmula nº 227 do STJ encerrou a controvérsia a fim de reconhecer a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral; V. Entretanto, a pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando o seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio social ou comercial por algum ato ilícito. Ausentes quaisquer dessas situações, indevido o ressarcimento pretendido, como ocorre na hipótese dos autos;
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSE; AC 202000702552; Ac. 4005/2020; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 05/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, e
, no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença vergastada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da alteração da sucumbência, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 12% (doze por cento) do valor da condenação em favor do causídico da parte autora, e em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do advogado do requerido, nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2024 às 17:09:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54028331102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.